Tribunal: TJMT
Processo: 1026341-63.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026341-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI - CPF: 037.378.201-20 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCD. REAVALIAÇÃO DE BENS PELO FISCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória, visando à suspensão da cobrança de crédito tributário relativo ao ITCD decorrente da revisão do valor dos bens declarados pelos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar que suspenda a exigibilidade do crédito tributário constituído por revisão administrativa do valor venal dos bens, realizada pela Secretaria de Fazenda após pagamento e validação inicial.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme os artigos 116 e 148 do Código Tributário Nacional.

4. Não há impedimento legal à revisão do lançamento tributário enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 149, parágrafo único, do CTN.

5. Se não há, em sede de cognição sumária, demonstração de ilegalidade nos atos administrativos, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade que os ampara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A revisão do lançamento tributário é permitida enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a alegada irregularidade para concessão da tutela de urgência".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 38, 116, parágrafo único, 148 e 149, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 70528/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29.05.2023; TJ-MT, N.U 1001596-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI

contra a decisão proferida pelo
J
uízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1039110-77.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
“
para que seja determinada a suspensão da cobrança do crédito tributário n° 131437/337/76/2022, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V do CTN
”
.

A parte agravante sustenta que foi realizado pelos herdeiros o pagamento referente à GIA-ITCD, contudo, houve a reavaliação dos bens imóveis pela SEFAZ/MT e cobrado a mais a quantia de R$ 200.926,17 (duzentos mil novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), para cada um dos herdeiros, acrescido ainda de multa que corresponde a 100% (cem por cento) do valor do tributo, que totaliza o montante de R$ 434.898,66 (quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) para cada.

Alega que, apesar de o aviso de cobrança apresentar os valores de reavaliação dos imóveis rurais, não há menção aos parâmetros utilizados para a majoração cobrada nem há esclarecimentos de como foram elaborados os cálculos, bem assim que não “
houve qualquer vistoria
in loco
e, diante do questionamento do débito, a justificativa dada para tamanho montante a maior foi a utilização de Tabela Referencial do INCRA
”, sem a apresentação de documentos ou valores por hectare.

Afirma que o débito foi cobrado de forma equivocada e, além de se mostrar desarrazoado e de não apresentar fundamentos, dificulta a sua atuação profissional, em razão da impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos, bem como que viola os princípios da legalidade, do dever de transparência e do devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para a concessão da tutela de urgência.

A antecipação de tutela recursal foi deferida no Id.
189983163
, para suspender
a exigibilidade do crédito tributário
.

Contrarrazões no Id.
192677181
, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id.
196962666
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1039110-77.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
“para que seja determinada a suspensão da cobrança do crédito tributário n° 131437/337/76/2022, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V do CTN”
.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

A parte autora, ora agravante, ajuizou a ação anulatória n.
1039110-77.2023.8.11.0041
contra o Estado de Mato Grosso, visando à anulação do crédito tributário no valor de R$ 434.898,66, referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) incidente sobre a transmissão dos bens deixados pelo pai d
a
autor
a
, Wilson Antônio Nodari, falecido em 21.06.2015. Alega que o valor do tributo foi arbitrariamente majorado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT), sem a devida transparência e sem que lhe fosse oportunizada ampla defesa durante o processo administrativo, culminando na cobrança de um montante que considera indevido e ilegal.

O d. Juízo de origem ao indeferir o pedido tutela provisória de urgência consignou que
“
nesta quadra superficial de análise, não parece haver nenhuma irregularidade no Parecer Técnico de Avaliação Definitiva resultante da Impugnação, referente ao Processo n. 51109450/2022 (ID. 131793361), emitido pela Fiscal de Tributos da Gerência do ITCD e Outras
Receitas.
Em que pese o esforço dos requerentes em demonstrar suposto excesso na base de cálculo do imposto, não restou comprovada, de plano, nenhuma irregularidade nos valores constantes das
GIAs
- ITCD, daí porque se impõe o indeferimento da tutela de urgência, por ausência de fumus boni iuris”
,
concluindo que
“
a parte requerente alega em petição inicial que o ITCD já havia sido devidamente pago pelos herdeiros, bem como não restou o esclarecimento quanto aos meios que levaram ao total atribuído. Todavia, conforme se verifica em ID. 131793361, em julgamento administrativo, a requerida informa que o débito a maior, se trata de instrumento constitutivo de crédito tributário, sendo apenas declaratório dos débitos que se encontravam omissos na conta corrente fiscal do contribuinte
”.
(Id.
189368167
).

Pois bem.

Sabe-se que a base de cálculo do ITCD (Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, consoante disposição do artigo 38 do Código Tributário Nacional.

Em decorrência disso, ainda que haja a declaração de um patrimônio líquido pela parte, mostra-se legítima a atuação do Fisco Estadual para impugnação do valor e aferição do montante real por meio de procedimento administrativo próprio, conforme inteligência dos artigos 116, parágrafo único, e 148 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I -
tratando-se
de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II -
tratando-se
de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos
têrmos
de direito aplicável.

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

Art. 148
. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados
, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”
[sem destaque no original].

Com efeito, os valores constantes das demonstrações contábeis declarados pela parte agravante podem ser impugnados pelo Fisco quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, justificando a reavaliação do patrimônio para a correta tributação do ITCD, de modo que o valor patrimonial reflita o valor real do bem em questão.

Nesse sentido, o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"
a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)
" (
AgInt
no
AREsp
1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
9.6.2020). Na mesma linha:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17.6.2022;
AgInt
no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
18.8.2021;
AgInt
no
AREsp
1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
9.6.2020. 4. Agravo Interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

Diante de tais premissas, ao considerar os fundamentos deste recurso, os documentos apresentados e o objeto da ação originária, concluo que, neste momento processual, não restou caracterizada na hipótese a probabilidade do direito alegado.

Denota-se que o Fisco realizou procedimento administrativo para revisão dos valores dos imóveis rurais em razão do suposto preenchimento incorreto das informações da área, bem como da omissão de bens que não constaram nas guias de ITCD, encontrando uma diferença a recolher de R$ 200.926,17 (duzentos mil novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) para cada herdeiro (Id.
131793359
dos autos originários).

Embora a parte agravante sustente a existência de falta de transparência e a ausência de amparo legal nos critérios de cálculo adotados pelo Fisco, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, verifica-se que foram apresentados os parâmetros utilizados para a reavaliação das áreas, conforme decisão administrativa proferida no processo n.
51109450/2022
(Id.
131793361
dos autos originários).

Ademais, reforço que não há impedimento legal para que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) proceda à revisão do lançamento tributário. O artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, expressamente permite a revisão enquanto não estiver extinto o direito da Fazenda Pública

Nesse sentido, o precedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –ITCD – VALOR PATRIMONIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PELO FISCO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO FISCO – ART. 148 DO CTN – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. “A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)” (STJ -
AgInt
no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

4. Ao ser constatado que o valor venal do bem é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte, é possível a impugnação do valor por meio de procedimento administrativo próprio pelo Fisco, nos termos do artigo 148 do CTN.

5. Recurso não provido”.

(TJ-MT, N.U 1001596-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, Publicado no DJE 30.7.2024).

Assim
, é cedido que
os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e de legalidade, pelo que a sua alteração pelo Poder Judiciário demanda a demonstração de sua manifesta ilegalidade ou de seu inequívoco abuso
.

Em face
da
presunção de veracidade e legitimidade do procedimento administrativo, caberia à parte agravante demonstrar a ilegalidade na reavaliação realizada pelo Fisco. Se não há elementos que demonstrem a incorreção nos atos realizados pelo Fisco, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não resta demonstrada a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
e, por conseguinte,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024